Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-88.2020.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600289-88.2020.6.16.0013

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600289-88.2020.6.16.0013
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600289-88.2020.6.16.0013
que, inicialmente por se tratar de representação temerária, na qual se pretende a cominação de
multa por suposta divulgação de pesquisa sem registro quando o próprio representado admite que
que o candidato adversário deu a entender que realizou uma pesquisa, e portanto, porque da
narração dos fatos não decorre logicamente o pedido, indeferiu a petição inicial com fulcro no art.
330 do CPC e consequentemente julgo extinto o presente processo sem julgamento de mérito.
Ainda, por ter o representante mencionando na sua petição inicial que o representado teria falado
palavras que não foram efetivamente ditas, alterando a verdade dos fatos, comprovadamente
atestado pela certidão exarada pelo analista, caracterizando deslealdade processual, aplicou multa
por litigância de má-fé no importei de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertida para o fundo
partidário, nos termos do art. 81, parágrafo segundo do CPC. (Representação ajuizada pela
Coligação "Um Novo Começo, (PSL e PSB) em face de Elias Jocid Gomes da Costa Candidato a
Prefeito Pela Coligação "Unidos Por um Futuro Melhor" (Podemos, MDB e PSD), com fulcro nos
arts. 33, § 4º, e 105, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e arts. 17 e 18 da Resolução n.º 23.600/2019, alegando,
em síntese, que o candidato a prefeito ora representado, veiculou em seu facebook, no dia
11/10/20, um vídeo de agradecimento a sua campanha, com a mensagem "#Jáviramos! É19! de que
o mesmo "Não Estava, Mais Agora Está" em 1º lugar na corrida eleitoral para Prefeito do Município
de Porto Amazonas. A publicação foi compartilhada por mais 10 perfis do Facebook, sendo que
teve aproximadamente 1.300 visualizações, alegando ser capaz de influenciar, num universo de
aproximadamente 3.700 votos, em Porto Amazonas). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Um novo começo 17-PSL / 40-PSB (RECORRENTE)
ALESSANDRO LIGESKI (ADVOGADO)
ELIAS JOCID GOMES DA COSTA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17380
116
05/11/2020 20:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.797
RECURSO ELEITORAL 0600289-88.2020.6.16.0013 – Porto Amazonas – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: Um novo começo 17-PSL / 40-PSB
- OAB/PR37877
ADVOGADO: ALESSANDRO LIGESKI
RECORRIDO: ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -
RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA IRREGULAR COM BASE
EM INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO DE
VÍDEO POSTADO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, II do Código de
Processo Civil, considera-se litigante de

má-fé aquele que alterar a verdade dos
fatos.
2. O ajuizamento de Representação com
base em interpretação do recorrente acerca
de título de vídeo postado na rede social
Facebook não configura má-fé, quando não
verificado que alterou a verdade dos fatos
ou
tentou
induzir
em
erro
o
juízo. Inexistência de subsunção do caso à
hipótese do art. 80, II do CPC.
3. Recurso conhecido e provido para
afastar a multa por litigância de má-fé.

Num. 17380116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520111509100000016795292
Número do documento: 20110520111509100000016795292

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação, com pedido liminar, pela COLIGAÇÃO
em face de
(id.
“UM NOVO COMEÇO (PSL E PSB)
ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
11788366), em virtude de publicação de vídeo na rede social Facebook que remete a suposta
pesquisa irregular.
O juízo da
, em sentença proferida em
13ª ZONA ELEITORAL - PALMEIRA
17.10.2020 (id. 11788716), indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330 do CPC, bem
como condenou o representante ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por litigância de má-fé.
Em face da sentença, a Coligação “
" (PSL e PSB) interpôs
UM NOVO COMEÇO
este Recurso Eleitoral (id. 11788866) alegando, em síntese, que: i) não agiu de forma
temerária ao ajuizar a Representação; ii) a expressão utilizada na inicial “não estava mais
agora está” em momento algum foi imputada como fala do candidato Representado, mas sim
utilizada para demonstrar qual seria o entendimento da expressão constante da tarja do vídeo
“#JÁVIRAMOS!É19; iii) quando se utiliza a expressão virada/viramos, entende-se que se
estava atrás, agora está na frente, ou seja, a expressão “não estava mais agora está” não teve
o objetivo de induzir em erro a Justiça Eleitoral, mas exarar qual seria o entendimento
percebido da expressão; iv) os dizeres “não estava mais agora está” não foram objeto da
Representação, o que foi apontado como irregular na publicação foi a expressão
“#JÁVIRAMOS!É19!; v) não foi alterada a verdade dos fatos, tampouco infringida qualquer das
vedações previstas no art. 80 do CPC, visto que foi apresentada a URL do vídeo e o conteúdo
foi certificado pela secretaria da
, principalmente a expressão
13ª ZONA ELEITORAL
“#JÁVIRAMOS!É19!, sendo este o objeto da Representação. Ao final, pugna pelo provimento
do Recurso, a fim de seja excluída a condenação por litigância de má-fé, ou subsidiariamente,
a redução ao valor mínimo previsto no art. 82, § 2º do CPC.
A
opina pelo elo reconhecimento da
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
existência de nulidade absoluta da sentença impugnada, para que seja determinado o retorno
dos autos à origem para novo julgamento (id. 15218516).
É o relatório.

Num. 17380116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520111509100000016795292
Número do documento: 20110520111509100000016795292

VOTO

O Recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
II.i.
admissibilidade.
Cinge-se à discussão ao cabimento da aplicação de multa por litigância de
II.ii.
má-fé ao representante/recorrente, com fundamento no art. 80, II do Código de Processo Civil.
O recorrente alega que não houve má-fé, uma vez que não agiu de forma
temerária ao ajuizar a Representação.
Conforme bem pontuou a
, a
II.iii.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
decisão recorrida é nula, porque não oportunizou a manifestação da representante/recorrente -
e tampouco do
- a respeito do fundamento utilizado, qual seja a
PROMOTOR ELEITORAL
litigância de má-fé.
Contudo, de acordo com o art. 282, § 2º do CPC, não é necessário o
pronunciamento da nulidade, tendo em vista que o voto é no sentido favorável à parte
recorrente.
Quanto ao mérito do Recurso, o art. 80, II, do Código de Processo Civil
II.iv.
estabelece o seguinte:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
II - alterar a verdade dos fatos;
[...]
Na espécie, na inicial o recorrente afirmou que ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
, candidato a prefeito, postou um vídeo na rede social Facebook com o título/inscrição “
”. Interpretando esse título, asseverou que a expressão utilizada “
#JÁVIRAMOS!É19!
” demonstra, claramente a impressão e a intenção explícita de tornar
#JÁVIRAMOS!É19!
público aos eleitores porto amazonenses de que
realizou pesquisas, que não foram
ELIAS
regularmente registradas, e que, em 11/10/2020, estaria em 1º lugar na corrida eleitoral".
O juízo da
(id. 11788716) indeferiu a petição
13ª ZONA ELEITORAL - PALMEIRA
inicial, nos termos do art. 330 do CPC, bem como condenou o representante ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) por litigância de má-fé, entendendo o seguinte:
Observo que o representante mencionou na inicial: "O candidato a prefeito ora
representado, veiculou em seu FACEBOOK, no dia 11/10/2020, um vídeo de
agradecimento a sua campanha, com a mensagem “#JÁVIRAMOS!É19! (vídeo
em anexo) de que o mesmo “NÃO ESTAVA, MAIS AGORA ESTÁ” em 1º lugar
na corrida eleitoral para Prefeito do Município de Porto Amazonas..." (grifei)
Num. 17380116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520111509100000016795292
Número do documento: 20110520111509100000016795292

“NÃO ESTAVA, MAIS AGORA ESTÁ” em 1º lugar” são termos que não foram
falados pelo representado, em seu vídeo, conforme certificado pelo analista.
Não fosse esta magistrada ter determinado que o cartório certificasse o conteúdo
do vídeo, não teria constatado que o representante tentou induzir esta
magistrada em erro. Aliás, diga-se de passagem, era obrigação do representante
ter juntado o vídeo e só essa omissão já autorizaria a extinção do processo sem
julgamento de mérito por inépcia da inicial.
Essa conduta do representante em mencionar na petição inicial, como causa de
pedir, palavras ditas pelo representado que NÃO foram efetivamente faladas,
caracteriza deslealdade processual, passível de aplicação de multa por litigância
de má-fé.
Nas razões do Recurso, o recorrente sustenta que a expressão utilizada na inicial
“
” em momento algum foi imputada como fala do candidato
não estava mais agora está
Representado, mas sim utilizada para demonstrar qual seria o entendimento da expressão
constante da tarja do vídeo “
".
#JÁVIRAMOS!É19
Eis a reprodução, na íntegra, do trecho da petição inicial que contém a afirmação:
O candidato a prefeito ora representado, veiculou em seu FACEBOOK, no dia
11/10/2020, um vídeo de agradecimento a sua campanha, com a mensagem
“#JÁVIRAMOS!É19! (vídeo em anexo) de que o mesmo “NÃO ESTAVA, MAIS
AGORA ESTÁ” em 1º lugar na corrida eleitoral para Prefeito do Município de
Porto Amazonas, vejamos o print a seguir e o vídeo, em anexo, A URL da
p u b l i c a ç ã o
é
a
s e g u i n t e :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133351978504637&id=100054895059940.
Com o devido respeito, a expressão “NÃO ESTAVA, MAIS AGORA ESTÁ em 1º
” utilizada na petição inicial, ainda que forma confusa e entre aspas, trata-se de
lugar
interpretação trazida pelo recorrente com relação ao
do vídeo “
título/inscrição
”, e não da fala do candidato constante do
. Com efeito
#JÁVIRAMOS!É19!
conteúdo do vídeo
,
na sequência da petição inicial, o recorrente explica que, “...com a postagem da
“#JÁVIRAMOS!É19!” dá a falsa impressão que este realizou pesquisa devidamente registrada
".
e se encontra em 1º lugar no pleito municipal
Nota-se que, em toda a exordial, o recorrente, embora tenha mencionado o título "
" por várias vezes, fez apenas uma referência à expressão “
#JÁVIRAMOS!É19
NÃO ESTAVA,
, o que revela o equívoco ao colocá-la entre aspas, mas não
MAIS AGORA ESTÁ em 1º lugar"
a ponto de caracterizar má-fé.
Destaque-se, nesse sentido, que bastou a visualização do vídeo - providência
imperiosa em Representações dessa natureza - para verificar-se o equívoco da petição inicial,
o que denota, uma vez mais, a falta de má-fé do representante/recorrente.
A respeito,
ensina que "s
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
ó a comprovada
litigância de má-fé autoriza a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples
Num. 17380116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520111509100000016795292
Número do documento: 20110520111509100000016795292

sucumbência da pretensão da parte não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80 do
(
CPC/2015, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal
Forense, 2020, p. 107).
Código de Processo Civil Anotado,
Esta Corte já decidiu que afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando
não demonstrada qualquer abusividade do direito de ação. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÃO
EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE A POLÍTICO DA
CIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ APLICADA AO REPRESENTANTE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada
qualquer abusividade do direito de ação. Inexistência de subsunção do
caso às hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
[...]
(TRE-PR, RE 0600072-07.2020.6.16.0155, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
05/10/2020)

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para fins de afastar a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600289-88.2020.6.16.0013 - Porto Amazonas - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: UM NOVO COMEÇO 17-PSL / 40-PSB -
Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO LIGESKI - PR37877 - RECORRIDO: ELIAS JOCID
GOMES DA COSTA - Advogado do(a) RECORRIDO:
Num. 17380116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520111509100000016795292
Número do documento: 20110520111509100000016795292

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17380116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520111509100000016795292
Número do documento: 20110520111509100000016795292